Tribunal: TJDFT
Processo: 0726788-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726788-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LINHA BRASIL PLASTICOS EIRELI - ME, CLAUDIA ROSANE CAVALCANTE GONCALVES, VANDA MARIA CAVALCANTE GONCALVES DECISÃO 1. O credor agrava das decisões da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0047891-57.2014.8.07.0001 - ids 99153086, 99412847 e 97730467) que indeferiram (i) a inclusão das devedoras na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para fins de rastreamento de algum passível de penhora; (ii) a suspensão do passaporte e da habilitação para dirigir das agravadas (Claudia Rosane Cavalcante Gonçalves e Vanda Maria Cavalcante Gonçalves); (iii) a inclusão das recorridas no cadastro de inadimplentes, até o efetivo pagamento da dívida; (iv) a penhora do apartamento 401, Quadra 107, Bloco B, Ed. Alameda dos Eucaliptos – Águas Claras, por ser bem de família. Alega, em resumo que: (i) as medidas encontram amparo legal – CPC 139 - e doutrinário, evitando que os devedores se utilizem de meios ilícitos para frustrar o adimplemento da dívida; (ii) a possibilidade de pesquisa para localização de bens, pois as demais tentativas restaram infrutíferas, preenchendo o requisito da utilização subsidiária do sistema; (iii) ausência dos requisitos legais configuradores do bem de família; (iv) a inclusão do nome das devedoras no rol dos inadimplentes está em conformidade com o disposto no CPC 782, 3o. Requer a concessão da liminar para determinar: (i) a indisponibilidade de bens (CNIB); (ii) a suspensão das CNH e passaportes; (iii) a inclusão dos nomes das devedoras no cadastro de inadimplentes, até o julgamento definitivo do AGI. 2. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, como já revela a sua própria denominação, é voltado ao registro dessa específica medida jurídica (indisponibilidade), que tem disciplina própria inconfundível com a da penhora. Além da denominação, o Provimento CNJ 39/14 indica claramente a sua finalidade, verbis: “(...). CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); (...). RESOLVE Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. “ Grifei. Portanto, a ferramenta não se presta para a penhora de bens nem para rastreamento pelo Judiciário de imóveis eventualmente penhoráveis. A par da clareza do texto normativo, atente-se para a jurisprudência da Turma, sem grifo no original: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISANA CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Ac. 1249441, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2020); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INDISPONIBILIDADE POR MEIO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis penhoráveis em execução por quantia certa. II. O instituto da "indisponibilidade", restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido.(Ac. 1.260.209, Des. James Eduardo Oliveira 2020); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS PENHORÁVEIS. BUSCA. CONSULTA AO SISTEMA DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - foi criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça que, em seu art. 2o, aduz que "terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". 2. A CNIB não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Ac. 1.256.183, Des. Luís Gustavo, 2020). Não bastasse o que vem de ser dito, acrescente-se que a agravante não necessita da intervenção judicial para obter dos registros imobiliários do País informação sobre eventuais imóveis em nome da agravada, bastando, para tanto, acessar o site “registradoresbr.org.br” ou até mesmo, em relação a ordens de indisponibilidade, o próprio site “indisponibilidade.org.br” (relatório gratuito para consulta de indisponibilidade). Destarte, também por falta de interesse-necessidade, o agravo não comporta conhecimento. Por fim, o REsp. 1.816.302 não tem natureza vinculante. E, ainda que fosse de outro modo, versou matéria estranha à do presente agravo. Nele cuidou-se de execução fiscal, da possibilidade de inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes por ordem judicial e da desnecessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais para a indisponibilidade de bens perante a CNIB. A propósito, confira-se excerto do voto condutor, da lavra do Ministro Og Fernandes: “Com relação ao tema, esta Corte Superior, por ocasião do julgamento de recurso submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual e desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, apos o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.” Grifei. Quanto à suspensão de CNH e apreensão de passaporte, a prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que para esse fim também meios indiretos podem ser empregados para pressionar o devedor, como, v.g., o registro em cadastro de inadimplentes. A apreensão do passaporte, além de inadequada, traduziria, no caso, medida inconstitucional, por restringir a liberdade de locomoção – CF 5o, XVI – e, quanto à suspensão/apreensão da CNH, também constitui medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. A propósito, destaco julgado da Turma, de minha relatoria: EMENTA Execução. Título extrajudicial. Aplicação subsidiária do CPC 517. Intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora: a inércia do devedor é, de per si, insuficiente para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, o qual se revela na maliciosa ocultação de bens, o que não foi comprovado. Suspensão de CNH e passaporte. Ineficácia da medida: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. Renovação de pesquisas BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG: ausência de interesse recursal. (Ac. 1252487, 2020). Logo, essas medidas não resultarão em benefício algum para o credor, pois não satisfarão, direta ou indiretamente, o seu crédito. Não há adequação entre o meio e o fim. No que tange à inclusão dos nomes das agravadas em cadastros de inadimplentes, não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Não conheço do capítulo do agravo relativo à inclusão das devedoras na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e, quanto ao mais, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 26.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR